Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-29.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028904-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GILDO NOVAES - CPF: 694.740.601-34 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA – APELO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo provas da existência de relação jurídica, indevida a cobrança, bem como, a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Não se conhece da apelação no ponto em que a razão recursal não combate especificamente a fundamentação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1028904-29.2020, ajuizada por
GILDO NOVAES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 174,48 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao apontamento demonstrado na inicial.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ainda, ante a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, aplicou-lhe multa por ato atentatório â dignidade da justiça, fixada em 2% sobre o valor da causa.

A Telefônica Brasil S/A fala que, ao encaminhar o nome do apelado para negativação, agiu no exercício regular do seu direito, ante a inadimplência do requerente para com o pagamento dos serviços contratados, prestados e utilizados – colacionou aos autos áudio da suposta contratação.

Acrescenta que, com os avanços tecnológicos, a tela sistêmica deve ser considerada meio de prova dos fatos alegados, ou seja, da efetiva contratação.

Aduz que o apelado não comprovou os supostos danos de ordem moral suportados, assim, requer que a condenação seja afastada, ou, eventualmente, que seja reduzida para um patamar justo e razoável.

Por fim, requer que os juros de mora incidam a partir da data da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 124255795.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, após não conseguir realizar transações comerciais, em razão de seu nome estar inscrito indevidamente nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto débito no valor de R$ 174,48 (cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), gerado por serviços que ele não contratou.

Em sua defesa a Telefônica Brasil S/A alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista, que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados.

Sustentou esta alegação colacionando aos autos print’s da tela de seu sistema, pelas quais tentou comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, fato é que resta incontroverso que houve apontamento do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia (id. 124255762), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto débito cobrado, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia cobrados pelo contrato impugnado.

Ademais, cumpre destacar que os “prints” da tela do sistema da apelada, colacionados aos autos, não constituem prova indene de dúvidas da existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ainda, o áudio trazido aos autos em sede de recurso não possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não demonstra ser o apelado, indene de dúvidas, o interlocutor da comunicação apresentada.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar a cobrança indevida do valor questionado na presente lide.

Com efeito, no que diz respeito aos demais pedidos da apelante, c
omo se nota a Apelação interposta, nestes pontos, não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

É que os fundamentos do recurso – afastar ou reduzir a condenação por danos morais e fixação do marco inicial para incidência dos juros de mora - não guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida, pois, sequer houve condenação nestes sentidos.

Assim, tem-se que a Apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

Apenas para registro, seguem os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. [...] 2.
É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto
. [...]
(STF - ARE: 675839 CE , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/10/2012, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06/11/2012 PUBLIC 07/11/2012).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação
com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado
,
sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso
. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório
.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014). (sem grifo no original)

[...] INÉPCIA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. O recurso está atrelado ao direito de ação
e não merece conhecimento quando suas razões e pedido são dissociados do conteúdo da decisão recorrida
. [...]
(TJ-RS - AC: 70056694854 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 12/12/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2013). (sem grifo no original)

Portanto, tenho que a análise do mérito do Apelo resta prejudicada, não atendendo, assim, a um dos seus requisitos de admissibilidade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso neste ponto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando na proporção de 40% de responsabilidade da parte autora e 60% de ônus da operadora de telefonia, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022